Tribunal: STF
Processo: Ext 1652
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DO EXTRADITANDO. PEDIDO INDEFERIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido apresentado pela defesa de Francisco Javier Zava Díaz (Petição nº 11.872/2023), na qual requer a substituição da prisão decretada nestes autos por medidas cautelares alternativas. Alega, em síntese, que o extraditando está preso desde fevereiro de 2021 e que se encontra detido apenas em decorrência do processo de extradição, diante do que alega que estaria configurado constrangimento ilegal (doc. 72).



    Em 28/3/2023, o Ministério da Justiça informou que, “pelo Despacho nº 812/2023/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS, de 14/03/2023, Secretário Nacional de Justiça autorizou a entrega do extraditando FRANCISCO JAVIER ZAVALA DÍAZ ao Estado Requerente, nos termos do artigo 14, incisos III e IV, do Decreto n° 11.103, de 24/06/2022, e do artigo 11 da Portaria n° 217, de 27/02/2018”, ressaltando que a autorização de entrega refere-se somente ao primeiro pedido de extradição formulado pelo Governo chileno, relativo ao suposto crime de roubo ("roubo com surpresa e roubo com intimidação") (doc. 81).



    É o relatório. Decido.



    O pedido defensivo não merece prosperar. Com efeito, a prisão para fins de extradição prevista no artigo 84 da Lei nº 13.445/2017 é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de Extradição. Trata-se de medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado Requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)



    In casu, conforme relatado, julgado procedente o pedido de extradição por este Tribunal, já foi autorizada a entrega do extraditando ao Estado requerente, em relação ao primeiro pedido de extradição formulado em razão da suposta prática dos delitos de roubo, iniciando-se os trâmites para retirada do nacional chileno do território nacional. 



    Destarte, as circunstâncias do caso não possibilitam a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, notadamente porque, apesar do aparente cumprimento de pena relativa aos crimes praticados no Brasil, segue vigente o interesse do Estado requerente na responsabilização pelos fatos descritos no pedido de extradição. Ademais, conforme as informações colhidas aos autos, a entrega do extraditando ao país requerente é iminente, diante da autorização já expedida pelo Poder Executivo.



    Ex positis, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva do extraditando por medidas cautelares alternativas. Aguarde-se a entrega do extraditanto para efetiva conclusão do processo extradicional.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente